Tribunal: TJBA
Processo: 8166903-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166903-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e devolução de indébito, formulados em face de contratos de empréstimos consignados, nos quais foram aplicadas taxas de juros de 3,00% ao mês (42,58% ao ano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros aplicadas pelo apelado nos contratos de empréstimo consignado são abusivas, considerando as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para a modalidade, nas respectivas épocas das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, ficar cabalmente demonstrada.

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.061.530/RS, tem considerado abusivas taxas de juros que excedam significativamente a taxa média de mercado, devendo a análise ser realizada caso a caso, conforme as peculiaridades concretas.

5 - Conforme dados extraídos do site do Banco Central e dos documentos apresentados pelo apelante, as taxas médias de mercado para empréstimos consignados a servidores públicos variaram entre 1,30% e 1,96% ao mês, e 16,81% e 26,28% ao ano, nas datas das contratações, enquanto as taxas aplicadas pelo apelado foram de 3,00% ao mês (42,58% ao ano), portanto, muito acima de uma vez e meia da taxa média do mercado,
o que configura, à luz da jurisprudência do STJ, manifesta abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

6-
Quanto ao pedido de devolução de valores pagos a maior, havendo sucumbência do banco na pretensão revisional e sendo reconhecida a cobrança indevida de valores, impõe-se a devolução simples, conforme requerida pela parte recorrente, das quantias pagas a maior.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, VIII e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8166903-02.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO
e parte Apelada
BANCO MASTER S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02